Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715543-27.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO MODESTO, MATEUS LACERDA MODESTO, MARCO ANTONIO MODESTO FILHO APELADO: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA D E C I S Ã O O ofício de ID 55734310 informa a prolação de decisão tornando insubsistente a sentença recorrida, circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator